Tribunal: TCU
Processo: 002.066/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1078/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento quanto ao cumprimento do item 9.4 do Acórdão 2291/2017-TCU-Plenário , que havia julgado tomada de contas especial em que se apurou dano sofrido pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen). Considerando que o item 9.4 do referido decisum havia determinado ao Conselho Federal de Enfermagem que implementasse o desconto parcelado das dívidas nas folhas de pagamento daqueles responsáveis que ainda fossem seus funcionários; Considerando que, por meio do Acórdão 71/2022-TCU-Plenário , esta Corte indeferiu o pedido de prorrogação de prazo para cumprir a determinação do Acórdão 2291/2017-TCU-Plenário , item 9.4, tendo-se determinado à então Selog o monitoramento do cumprimento daquele item; Considerando que todas as dívidas imputadas pelo referido Acórdão condenatório já foram quitadas ou estão sendo executadas, bem como a inviabilidade de se promover o desconto em folha da dívida relativa à Sra. Dulce Dirclair Huf Bais, dado seu desligamento daquele Conselho; Considerando, afinal, a instrução técnica de peças 31-32, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) considerar prejudicadas por perda de objeto as medidas solicitadas no item 9.4 do Acórdão 2291/2017-TCU-Plenário ; b) informar ao Conselho Federal de Enfermagem deste Acórdão; e c) arquivar o processo, com fundamento no art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 002.066/2023-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Enfermagem. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há.